Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Infojud. Serasajud. Sniper. Censec. Srei. Expedição de ofício a diversas instituições. Agravo de instrumento parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu a utilização dos sistemas Infojud, Sniper, SREI, Serasajud e a expedição de ofícios a diversas instituições financeiras e de registros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de deferimento da pesquisa de bens penhoráveis da parte executada por meio dos sistemas Infojud, Sniper e Serasajud, SREI e por meio da expedição de ofício à CenSec e diversas outras instituições.
III. Razões de decidir
3. A utilização do sistema Infojud é justificada em caráter extraordinário, dada a quebra de sigilo fiscal, sendo apropriada no caso concreto devido às tentativas infrutíferas de localização de bens passíveis de penhora.
4. O sistema Sniper se revela apto a localizar bens passíveis de bloqueio ou penhora, considerando a ineficácia de diligências anteriores.
5. A inclusão do nome do devedor no sistema Serasajud não exige demonstração do esgotamento das possibilidades na via administrativa.
6. A expedição de ofício à CenSec e a utilização do sistema SREI podem ser solicitadas administrativamente junto aos ofícios de registro de imóveis, sendo desnecessária a participação do Poder Judiciário.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0750871-84.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025; TJDFT, AGI 0735385-59.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025; TJDFT, AGI 0720919-60.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, AGI 0706015-98.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025.